Tribunal: TJES
Processo: 5001058-81.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001058-81.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESOLUÇÃO DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO ACESSO AO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em razão da sentença que, em ação regressiva ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A., julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 19.100,60, relativos a danos elétricos suportados por segurado (condomínio), decorrentes de oscilação na rede de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço de energia elétrica; (ii) estabelecer se a responsabilidade objetiva da concessionária foi corretamente aplicada; (iii) determinar se a ausência de procedimento administrativo perante a ANEEL impede a pretensão indenizatória; (iv) verificar a existência de excludentes de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora comprovou a sub-rogação legal mediante pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência do dano, a conduta e o nexo de causalidade, com base em apólice, aviso de sinistro, relatórios técnicos e comprovação do pagamento da indenização.

O relatório técnico identificou a oscilação na rede elétrica como causa dos danos aos equipamentos do segurado, caracterizando defeito na prestação do serviço.

A apelante não comprovou excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de impugnar eficazmente as provas apresentadas pela autora, limitando-se a alegações genéricas.

As normas da ANEEL não impedem o acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos limites do valor indenizado.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

3. A comprovação do nexo de causalidade pode ser realizada por meio de relatórios técnicos e documentos do sinistro.

4. A ausência de procedimento administrativo perante a ANEEL não impede o exercício do direito de ação.

5. A não comprovação de excludentes de responsabilidade impõe o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; art. 225; CC, art. 786; CDC, art. 14 e §3º; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJES, Apelação nº 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001058-81.2024.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A.
, em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação regressiva ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento da importância de R$ 19.100,60 (dezenove mil, cem reais e sessenta centavos), a título de danos patrimoniais.

Em suas razões recursais (id. 18320110), sustenta a apelante, em síntese, a inexistência de comprovação idônea de que os danos sofridos pelo segurado foram ocasionados por problemas na rede elétrica da concessionária.

Aduz que, em conformidade com a Resolução da ANEEL, faz-se necessária a realização do procedimento de ressarcimento adequado, o qual não foi realizado pela apelada.

E mais: a seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre o dano e as ações da concessionária, porquanto os laudos técnicos e orçamentários apresentados não apontam pela sua responsabilidade, tampouco existe registro de interrupção/oscilação de energia ou sobretensão, que tenha ocasionado a intercorrência alegada.

Assevera que, em que pese a responsabilidade objetiva da concessionária, tal não afasta a necessidade de comprovação dos fatos alegados, sendo mister a reforma da sentença.

Contrarrazões (id. 18320115) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Cuidam os autos de ação regressiva na qual a requerente, aqui apelada, argumenta ter firmado contrato de seguro com o
CONDOM
Í
NIO DO ED
I
F
Í
CIO PRIVILEGE
,
abrangendo a cobertura de danos elétricos, conforme consta da apólice nº 00398895 (id. 18319775).

E, em decorrência de oscilação da rede de energia ocorrida no dia 06/11/2023, suportou prejuízos na ordem de R$ 19.100,60 (dezenove mil, cem reais e sessenta centavos), considerando o ressarcimento previsto na apólice.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteou a condenação da empresa apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Dito isso, relembro que, nos termos do 786 do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do STF:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Ademais, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que
“o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Sob tais premissas, verifico que as provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (id. 18319775) (ii) aviso de sinistro (id. 18319775); (iii) relatório técnico e Relatório de Regulação de Sinistro (ids. 18319777 e 18319778); (iv) desembolso em favor do segurado (id. 18319778).

Registro, por oportuno, a conclusão alcançada pelo Relatório de Regulação de Sinistro quanto a origem do dano do segurado:

“
Foi feita a análise do laudo técnico e orçamento emitidos pela Atlas Schindler, com diagnósticos de danos aos diversos itens do elevador pertencente ao condomínio segurado decorrente de oscilação em alta frequência da rede elétrica, o que associado as condições circunstanciais em que se deu o evento, possibilita a caracterização da cobertura de Danos Elétricos.”

Infere-se dos autos, portanto, que os prejuízos suportados decorreram de falha no fornecimento de energia, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Portanto, a seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede, de nexo de causalidade e de comprovação dos danos materiais.

Assim, a recorrente
“não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária”
(TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Ainda, observo que foi oportunizada à recorrente a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo
a quo
, tendo, porém, informado o desinteresse a respeito (id. 183200950.

Assim, resta evidente que a concessionária não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade ou a ocorrência de algum fato impeditivo do direito autoral. Logo, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve arcar com os danos materiais suportados pela seguradora.

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)